Tribunal: TJBA
Processo: 8087811-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087811-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: IRENILDO SANTANA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERN
O
N
A APELAÇÃ
O
CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA PELO IMPROVIMENTO DO APELO. M
AN
U
T
ENÇÃO
.
TARIFAS CONTRATADAS.
ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida nos autos d
a
A
pelação Cível

n.º
8119529-53.2023.8.05.0001
, que negou provimento monocrático ao recurso.

2. No caso em concreto, não há demonstração de que houve a realização de registro do contrato perante o órgão de trânsito, devendo ser restituído o importe de R$ 312,46.

3. A
test
ada
a falha na demonstração pela instituição financeira da efetiva prestação de serviço que justifique a cobrança da Tarifa
d
e Registro, tornando tal prática abusiva e em desacordo com os princípios do CDC.

4. No contexto da cobrança de Tarifa de Cadastro, o Agravante tinha a incumbência de demonstrar, de maneira clara e inequívoca, a cobrança correspondia ao serviço efetivamente prestado ao consumidor, isto é, no caso da Tarifa de Cadastro, que era o início do relacionamento entre o apelante e o apelado que justificavam a cobrança realizada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8087811-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAÚ SA e como apelada IRENILDO SANTANA DA ANUNCIACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13